Tribunal: TJSP
Processo: 2047634-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. Insurgência em face de acórdão em agravo de instrumento. Omissões. Não verificação. Pretensão manifestamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.